Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE. ALUGUÉL PROVISÓRIO FIXADO EM 80% DO VALOR ATUALMENTE PAGO. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada, que fixou o aluguel provisório na quantia equivalente a 80% do valor do locativo vigente, está em consonância com o art. 68, II, ‘b’, da Lei n. 8.245/91.
2. A revisão do contrato de locação depende da devida instrução processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.